Tribunal: TJDFT
Processo: 0719896-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719896-84.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: EMYLZE DE AMORIM BARBOSA, SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA AGRAVADOS: WANDERVAL CALACA DE MENDONÇA - CPF: 009.623.501-25 (EXEQUENTE MASSA INSOLVENTE DE) SA CORREIO BRAZILIENSE (REPRESENTANTE LEGAL), EMYLZE DE AMORIM BARBOSA, SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA DESPACHO SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA e EMYLZE DE AMORIM BARBOSA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma negativa de prestação jurisdicional e acrescenta que a decisão agravada foi omissa quanto à análise de violação a enunciado de Súmula. Defende, também, que a tese recursal foi prequestionada e aduz a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assevera, ademais, que o recurso preencheu todos os requisitos legais de admissibilidade. Já a segunda recorrente pontua que o tema da insurgência não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, que foi prequestionado e que deve ser afastado o óbice dos enunciados 7 e 282, das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026